Tribunal: TRF3
Processo: 5001755-41.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
394/775)

5001755-41.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001755-41.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VALDENIR ANGELO MOSQUINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E IRREGULARIDADE NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretende a suspensão de leilões extrajudiciais designados no âmbito de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora teria ocorrido sem observância do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, afirmando não ter sido oportunizada a quitação da dívida nem realizada intimação pessoal acerca da designação dos leilões.

Requereu, em sede recursal, a antecipação da tutela para suspender os leilões designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. A agravada apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilões extrajudiciais decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária, diante da alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade e de ausência de intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem até a quitação integral da dívida, sendo admitida a consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplemento, observados os procedimentos previstos na Lei no 9.514/1997.

No caso concreto, a alegação de ausência de intimação acerca da realização dos leilões e de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade não foi acompanhada de elementos suficientes que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

A verificação das supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial demanda análise mais aprofundada dos fatos e das provas, com formação do contraditório e adequada instrução processual.

Diante da ausência de elementos inequívocos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspensão dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

12. A suspensão de leilão extrajudicial decorrente de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade ou de ausência de intimação do devedor quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014736-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 24/9/2020, DJF3 Judicial 28/9/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001755-41.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VALDENIR ANGELO MOSQUINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdenir Angelo Mosquini contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara Cível Federal de São Paulo que, nos autos do processo n. 5001086-21.2026.4.03.6100, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por força de contrato existente entre as partes foi consolidada em nome da credora sem cumprir o procedimento determinado na Lei n. 9.514/97. Afirma não lhe ter sido dada oportunidade de quitar a dívida, não tendo sido intimada pessoalmente acerca da designação dos leilões, a caracterizar a nulidade dos atos expropriatórios.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os leilões designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdenir Angelo Mosquini contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara Cível Federal de São Paulo que, nos autos do processo n. 5001086-21.2026.4.03.6100, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por força de contrato existente entre as partes foi consolidada em nome da credora sem cumprir o procedimento determinado na Lei n. 9.514/97. Afirma não lhe ter sido dada oportunidade de quitar a dívida, não tendo sido intimada pessoalmente acerca da designação dos leilões, a caracterizar a nulidade dos atos expropriatórios.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os leilões designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026.

Passo ao exame.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à tutela pretendida.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos leilões programados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026, tendo em vista a inobservância dos procedimentos de consolidação de propriedade imobiliária e sua /alienação, com fundamento em contrato de alienação fiduciária, celebrado /segundo as regras da Lei no 9.514/97.

Nessa modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

Os procedimentos de consolidação e posterior alienação do imóvel estão expressamente previstos na Lei no 9.514/97.

Com efeito, a ausência de ciência da data de leilão é questão que demanda dilação probatória, sendo que a mera alegação, por si só, não constitui o necessário fumus boni iuris para a concessão de tutela de urgência pretendida.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 300 DO NCPC - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO -AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Agravo de instrumento tirado no bojo de ação anulatória c/c revisional de contrato de mútuo, objetivando a parte autora que a CEF se abstenha de dar prosseguimento ao procedimento de execução extrajudicial e de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II - A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).

III - Não apreciadas as questões acerca dos aduzidos vícios da execução extrajudicial e da alegada abusividade contratual, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foram analisadas pelo MM. Juízo “a quo”.

IV - Conforme exposto pelo Magistrado de primeiro grau, a natureza da matéria discutida exige, de fato, dilação probatória para a comprovação do alegado pela parte autora.

V - Assim, a verificação dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada é feita pelo Magistrado após a instauração do contraditório e a devida instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

VI - No caso, como bem assinalado na decisão agravada ao concluir que: “(...) Não estão inequivocamente provados fatos que conduzam à probabilidade do direito. Assentam os requerentes que se tornaram inadimplentes em razão de dificuldades financeiras, sem comprovar suas alegações, o que torna temerário o deferimento da tutela provisória pretendida. Sendo patente a mora por fato que não possa ser comprovadamente imputado somente à requerida, não é devida a suspensão dos atos executórios, relativamente ao imóvel objeto do empréstimo. Com efeito, as alegadas irregularidades e infrações contratuais também não estão indiscutivelmente comprovadas, sendo evidente a necessidade de dilação probatória, sob a influência do contraditório. Por fim, somente o depósito integral do contrato seria capaz de elidir a mora, o que não foi aventado pelos requerentes.”

VII - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, Segunda Turma, AI 5014736-15.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 24/9/2020, e - DJF3 Judicial 28/9/2020)

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E IRREGULARIDADE NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretende a suspensão de leilões extrajudiciais designados no âmbito de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora teria ocorrido sem observância do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, afirmando não ter sido oportunizada a quitação da dívida nem realizada intimação pessoal acerca da designação dos leilões.

Requereu, em sede recursal, a antecipação da tutela para suspender os leilões designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. A agravada apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilões extrajudiciais decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária, diante da alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade e de ausência de intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem até a quitação integral da dívida, sendo admitida a consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplemento, observados os procedimentos previstos na Lei no 9.514/1997.

No caso concreto, a alegação de ausência de intimação acerca da realização dos leilões e de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade não foi acompanhada de elementos suficientes que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

A verificação das supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial demanda análise mais aprofundada dos fatos e das provas, com formação do contraditório e adequada instrução processual.

Diante da ausência de elementos inequívocos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspensão dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

12. A suspensão de leilão extrajudicial decorrente de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade ou de ausência de intimação do devedor quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014736-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 24/9/2020, DJF3 Judicial 28/9/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão